Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-79.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIBIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUTORIA DO INCÊNDIO

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIBIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUTORIA DO INCÊNDIO NÃO COMPROVADA. VÍCIO MOTIVACIONAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.